Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004383-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (AGRAVANTE), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), EDMAR KOLLER HELLER (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. PORTELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), NAPOLEAO MACHADO PORTELA - CPF: 104.378.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR KOLLER HELLER (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO — VALOR INDIVIDUAL APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE N. M. PORTELA E DEL MORO & CIA LTDA. COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO — EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AOS DEMAIS COEXECUTADOS PARA EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS — INADMISSIBILIDADE.

A celebração de acordo entre
N. M. Portela – ME e Del Moro & Cia Ltda. com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para pagamento da condenação ao ressarcimento de danos ao erário, não extingue a obrigação dos demais coexecutados de ressarcir os cofres públicos, cujo valor individual a ser pago já foi objeto de liquidação de sentença
, porque não se trata de hipótese de devedores solidários.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edmar Koller Heller
e
Cleuseli Missassi Heller
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
N
.
M
.
Portela
–
ME
e
Del

Moro & Cia Ltda
., deferiu medida cautelar para garantia da execução.

Asseguram que o prosseguimento da execução importa em violação ao artigo 844, § 3o, do Código Civil, uma vez que os acordos firmados entre Del Moro & Cia Ltda. e N. M. Portela – ME com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, extingue a obrigação de ressarcir os danos ao erário imputada aos demais coexecutados.

Asseveram que não é admissível que o agravado “
receba duas ou mais verbas indenizatórias em relação ao mesmo fato, pois a causa de pedir deduzida nos autos diz respeito ao mesmo fato lesivo e sendo as partes demandadas da ação devedores solidariamente, uma vez quitada a obrigação por parte de um destes, não prospera o prosseguimento da ação em relação ao outro
”.

Requerem o provimento do recurso para que seja extinta a execução.

Indeferido o efetivo suspensivo (Id. 8214585).

Certidão de transcurso do prazo para apresentação de resposta (Id. 10395502).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 11481980), com preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 14332456), opina pelo não conhecimento do recurso, porque os agravantes não fazem jus à assistência judiciária, bem como em razão de supressão de instância; no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Desta forma, liminarmente defiro a tutela antecipada, para proceder com as seguintes medidas visando a eficácia da sentença, a celeridade processual e a garantia do Juízo, considerando as sérias alegações levantadas e demonstradas pelo Ministério Público, para determinar:

I - Proceda-se bloqueio via RENAJUD dos veículos Toyota Hilux CD4X4, SRV, QBY-7475 e Toyota Hilux CLSTM4FD, placa QCS-9426, mediante averbação de penhora perante o DETRAN/MT, impedindo a alienação dos veículos antes de decisão final sobre o pedido de fraude à execução;

II – Oficie-se e Intime-se pessoalmente o responsável do 2o Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo-MT, para que proceda averbação na matrícula no10245, com registro de indisponibilidade no prazo de 48 horas, devendo encaminhar cópia para este Juízo da averbação formalizada, sob pena de eventual crime de desobediência;

III – Intime-se pessoalmente via mandado, posto que se trata de Comarca Contígua, Rafael Henrique da Silva, brasileiro, agricultor, portador da CIRG sob no1754283-9-SSP/MT, CPF no019280801-13, residente e domiciliado a Rua 05, no452Bairro ZH3-0001, Matupá-MT, para que proceda o depósito judicial no prazo de 48 horas de todo e qualquer valor devido ao Executado Edmar Koller Heller ou Cleuseli Missasi Heller, referente ao arrendamento rural da Estância Guarantã, bem como, caso já tenha efetuado pagamentos informar no mesmo prazo a conta em que foram feitos os pagamentos, qual o valor que foi repassado, qual a conta corrente que foi depositado, bem como, indicar se houve declaração do contrato perante a Receita Federal do arrendamento, qual a empresa/armazém em que foi/ou serão depositados os grãos da colheita 2018-2019; deverá apresentar cópias de todos os documentos envolvendo a transação, sob pena de responsabilização civil e criminal, inclusive com bloqueio judicial de valores junto a sua conta corrente em caso de eventual crime de desobediência;

IV – Intimem-se pessoalmente os representantes legais das compras de ouro (Carol Distribuidora de Títulos de Valores Mobs Limitada; A. T. Comércio de Metais Preciosos Ltda; Coluna S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; J. A. Metais Preciosos e Representações Ltda.; Souza Metais e Terraplanagem Ltda., Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., O. G. Representação Comercial Ltda., Real Brasil Metais Ltda., OG Metais Ltda; F.D Gold – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; Ailson Souza (Brabinho Ouro); Luis Fernando Lima (LF Metais Preciosos); Luis Fernando Lima (F. Metais Preciosos); Marcelo Rodrigues de Freitas Metais Preciosos (D’Gold); OM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda; Moises Antônio dos Anjos (M Gold) ; para que informem no prazo de 48 horas este Juízo, se possuem ativos em nome de Cleuseli Missasi Heller e Edmar Koller Heller, os quais deverão ser depositados em Juízo imediatamente, bem como, todo e qualquer valor decorrente de exploração de garimpo e minério em nome dos Executados, indicando a origem do local de exploração, sob pena de responsabilização civil e criminal; Deverão informar se realizaram no últimos 5 (cinco) anos negócios envolvendo compra-e-venda de ouro ou outro minério com os Executados Cleuseli Missasi Heller e Edmar Koller Heller, em caso positivo, deverão informar qual o valor, como foi pago, qual a conta DTVM de negociação, qual a origem do minério; Ficam devidamente notificados que em caso de comunicações falsas, contraditórias, omissivas ou fraudulentas, estarão sujeitos a remessa de pedido de abertura de inquérito policial perante a Policia Federal e Receita Federal por evasão de divisas, fraude a tributação, além de eventual crime de desobediência;

V – Intimem-se pessoalmente os representantes legais das compras de ouro (Carol Distribuidora de Títulos de Valores Mobs Limitada; A. T. Comércio de Metais Preciosos Ltda; Coluna S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; J. A. Metais Preciosos e Representações Ltda.; Souza Metais e Terraplanagem Ltda., Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., O. G. Representação Comercial Ltda., Real Brasil Metais Ltda., OG Metais Ltda; F.D Gold – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; Ailson Souza (Brabinho Ouro); Luis Fernando Lima (LF Metais Preciosos); Luis Fernando Lima (F. Metais Preciosos); Marcelo Rodrigues de Freitas Metais Preciosos (D’Gold); OM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda; Moises Antônio dos Anjos (M Gold) ; para no prazo de 48 horas, informar se possuem ativos em nome Marcio Ivan Heller, deverão apenas informar os valores dos créditos, o local de origem dos minérios e desde qual ano o mesmo negocia ouro ou outros materiais minerais frente as empresas acima, qual a conta DTVM houve repasse; Ficam devidamente notificados que em caso de comunicações falsas, contraditórias, omissivas ou fraudulentas, estarão sujeitos a remessa de pedido de abertura de inquérito policial perante a Policia Federal e Receita Federal por evasão de divisas, fraude à tributação, além de eventual crime de desobediência;

VI – Considerando que há indicação de exploração de garimpo na área Estância Guarantã, determino ao Sr. Oficial de Justiça para que compareça ao local, realize auto de constatação sobre a eventual exploração de garimpo, devendo verificar e identificar os garimpeiros no local, quanto tempo estão explorando o local e onde está sendo entregue o produto explorado, quem realização o pagamento dos valores (qual empresa de compra-e-venda de ouro que realiza os pagamentos), sob pena de serem responsabilizados eventualmente pelo delito de desobediência;

VI.1 – Comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, mediante auto de constatação a exploração do local por garimpeiros, deverá intimá-los para suspenderem imediatamente as atividades de garimpo, devendo proceder com a apreensão dos bens, máquinas e equipamentos que estiverem no local, mediante certificação, os quais ficarão apreendidos até ordem judicial em contrário, sob pena de responderem por crime de desobediência;

VII - Desta forma, os valores decorrentes do arrendamento e do garimpo deverão ser depositados em Juízo, até a efetiva decisão judicial final, sobre todos os fatos indicados pelo Ministério Público.

VIII – Determino a realização de buscas de relacionamentos bancários e financeiros dos Executados e do terceiro Marcio Ivan Heller, via BACENJUD, apenas para verificar bancos e agências que mantem relacionamento;

IX – Expeça-se Carta Precatória para Sinop-MT para citação, intimação da penhora e da liminar do terceiro indicado Marcio Ivan Heller, Rua das Macieiras, no477, Térreo, Sinop-MT, para querendo, apresentar no prazo de 15 (quinze) dias defesa e documentos, sob pena de confissão e revelia sobre os fatos;

X – Expeça-se mandado de intimação pessoal dos Executados Edmar Koller Heller e Cleuseli Missasi Heller do teor da presente decisão e dos atos processuais praticados;

Postergo análise do pedido de apreensão de CNH e Passaporte dos Executados para após decisão sobre a fraude à execução, porque somente serão analisados em caso de inviabilidade de outras medidas para recuperação dos valores da condenação.

Autorizo o acompanhamento de servidores do Ministério Público, juntamente com o Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento da ordem;

Havendo necessidade, poderá o Sr. Oficial de Justiça, valer-se de apoio da Policia Militar para cumprir os atos.

Servirá a presente decisão como mandado para os atos constantes dos itens II, III, IV, V e VI, VI.1. [...]. (Id. 7463992, fls. 2/6).

Preliminarmente, anoto que, o agravado foi intimado, em 24 de junho de 2019, segunda-feira, para apresentar resposta (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II), e o prazo expirou-se na data de 5 de agosto de 2019, segunda-feira. Todavia, as contrarrazões foram protocoladas somente em 15 de agosto de 2019, quinta-feira (Id. 11481980); logo, a destempo (certidão de transcurso do prazo, Id.
10395502).

De qualquer forma, quanto à impugnação à assistência judiciária, não houve deferimento da gratuidade da justiça, ainda que para fim recursal.

De fato, quando intimados a comprovar a alegada incapacidade financeira (despacho de 20 de maio de 2019, Id. 7867464), os agravantes procederam ao recolhimento do preparo recursal (guia de recolhimento e comprovante de pagamento, Id. 7905293).

Desse modo, voto no sentido de não conhecer das contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, fundamentada na circunstância de que, a questão discutida no agravo de instrumento não foi analisada pelo Juízo da Primeira Instância, confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Passo ao exame do mérito do recurso e, digo que, na fase de cumprimento de sentença prolatada em ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Edmar Koller Heller
,
Cleuseli Missassi Heller
,
N
.
M
.
Portela
–
ME
e
Del Moro & Cia Ltda
., a decisão agravada tão somente analisou o pedido de indisponibilidade de bens de terceiros para garantia da execução, bem como o de declaração de fraude à execução imputada aos agravantes.

Já o recurso limita-se a discutir a alegada impossibilidade de prosseguimento da execução, em razão dos acordos firmados
entre as coexecutadas Del Moro & Cia Ltda. e N. M. Portela – ME com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob o fundamento de que os efeitos da transação se estenderiam aos agravantes.

Logo, não é objeto do recurso a legalidade ou validade dos acordos homologados em juízo, a afastar a alegação de supressão de instância.

O acórdão primevo está assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DO INQUÉRITO CIVIL E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E ATO DE IMPROBIDADE REJEITADAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – MÉRITO – COMPRA DE MATERIAL – FRAUDE NA LICITAÇÃO – MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS – ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADOS – DANO AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO EMPRESÁRIO E EMPRESA INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– RECURSO DO APELANTE NAPOLEÃO MACHADO PORTELA PROVIDO E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

O Ministério Público pode utilizar-se de provas colhidas em outro procedimento, notadamente quando tais provas referem-se a documentos apreendidos dentro dos parâmetros legais.

É cediço, que a ação de improbidade administrativa, regida pela Lei 8.429/92, possui alguns traços distintivos da Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública), mas não a ponto de configurar incompatibilidade absoluta. A cumulação de pretensões afigura-se não só possível, mas conveniente, por atender aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, como também para evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) é aplicável aos agentes políticos municipais, consoante entendimento pacífico do STJ.

Caracterizado nos autos que a conduta dos agentes afrontaram (
sic
) aos princípios administrativos, bem como prejuízo ao erário, consubstanciando na prática de fraude na licitação, modalidade Tomada de Preços, a aplicação das sanções impostas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/1992) é medida que se impõe.

A condenação tanto do empresário individual, como também da empresa em que é proprietário, caracteriza
bis in idem
, devendo ser afastada a condenação imposta a pessoa física. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 64767/2010, relator Desembargador José Tadeu Cury, julgamento em 5 de abril de 2011).

No voto condutor está:

[...]
Levando-se em consideração a gravidade dos fatos praticados pelos apelantes Edmar (
sic
) Cleuseli Missassi Heller, ex-prefeita municipal e seu marido Edmar Koller Heller, ex-secretário de administração, as penalidades aplicadas pelo magistrado consistentes em: 1) em ressarcimento ao erário, 2) ratificação da perda definitiva da função pública (já declarada em processo anterior), 3) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, 4) proibição de contratar o poder público 5) pagamento de multa civil, estão dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer alteração. Da mesma maneira, as condenações aplicadas a apelante Del Moro & Cia Ltda, consistente em ressarcimento ao erário, proibição de contratar com o poder público e multa civil, também devem permanecer pelas mesmas razões já expostas. [...].

Em liquidação de sentença, prolatou-se, em 18 de novembro de 2011, a seguinte decisão:

[...] A sentença condenatória determinou, expressamente, a liquidação, eis que o pedido de reparação dos danos foi genérico, sem especificação. O ato decisório ressaltou os pagamentos efetuados em relação ao procedimento licitatório impugnado, porém em caráter meramente exemplificativo, viabilizando ao autor postular pela liquidação por artigos, especificando todos os danos decorrentes, com a viabilidade jurídica de alegar e provar fato novo, na forma do artigo 475-E do Código de Processo Civil.

Inobstante, a parte autora postulou pela liquidação por cálculos, denotando, portanto, a inexistência de outros danos.

A judicialidade da liquidação por cálculo, com o advento da Lei no 8.898, de 29.06.94 e a superveniência da Lei no 11.232, de 22.12.2005, restou abolida, eis que o próprio credor, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária, o cálculo poderá ser elaborado pelo contador judicial, a teor do disposto no artigo 475-B, §3o, do Código de Processo Civil.

Sem embargo da prerrogativa legal, é indispensável que a parte exequente aponte a relação dos pagamentos a serem restituídos ou postule, na forma do artigo 475-B, §1o, do Código de Processo Civil, pela requisição de dados contábeis ao agente ordenador da despesa, para viabilizar o cálculo do débito, inclusive com inclusão da multa. [...]. (Id. 7460602, fls. 7/8).

Posteriormente, homologou-se, na data de 9 de julho de 2015 (decisão, Id. 7460862, fls. 7/10), o cálculo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso de fls. 1078/1130 dos autos originais (Id’s. 7460626, 7460620, 7460628, 7460631 e 7460632, fls. 1/4), no qual consta o valor individual da parcela da condenação devido pelos executados:

[...] A elaboração da memória discriminada e atualizada de cálculo referente ao dano causado ao erário, acrescido de juros moratórios legais e correção monetária, consoante tabela expurgada oficial, a contar da data da liquidação da despesa, produziu o valor a ser pago por cada requerido, vejamos o resultado da soma:

- Del Moro & Cia Ltda – R$ 1.233.879,80 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos);

- N. M. Portela-ME – R$ 640.954,98 (seiscentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos);

- Cleuseli Missassi Heller – R$ 1.874.234,78 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos);

- Edmar Koller Heller – R$ 1.874.234,78 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos). [...]. (Id. 7460624, fls. 8).

Ingressou, então, o agravado com pedido de cumprimento de sentença, protocolado em 27 de junho de 2016 (Id. 7460866, fls. 5).

A coexecutada
Del Moro & Cia Ltda. celebrou acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para pagamento da condenação referente ao ressarcimento de danos ao erário, no montante de R$ 1.312.000,00: um milhão trezentos e doze mil reais,
homologado na data de 8 de fevereiro de 2017 (decisão, Id. 7460891, fls. 9).

Termo de acordo de Del Moro & Cia Ltda
.:

[...] Assim, considerando que a executada reconhece a dívida no valor de R$ 1.640.640,70 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos), compromete-se a liquidá-la da seguinte forma:

Cláusula Primeira:

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 916 do CPC, a executada compromete-se a efetuar o pagamento de 30% (trinta por cento) da dívida, equivalente ao valor total de R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais), a ser paga em parcela única no dia 15/02/2017, da seguinte forma:

a)

pagamento de R$393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais) referente ao
ressarcimento ao erário
a ser depositado em conta vinculada ao Município de Peixoto de Azevedo [...], sendo tal valor destinado ao custeio das reformas do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, na forma especificada na cláusula terceira e

b)

pagamento de R$98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais) referente aos
honorários advocatícios arbitrados em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a ser depositado em conta vinculada ao FUNAMP – Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...].

Cláusula Segunda:

Fica acordado que a executada pagará o restante da dívida, equivalente ao valor de R$ 1.148.000,00 (um milhão cento e quarenta e oito mil reais), em dez parcelas, da seguinte forma:

a)

o valor de R$918.400,00 (novecentos e dezoito mil e quatrocentos reais) referente ao
ressarcimento ao erário
deverá ser depositado em conta vinculada ao Município de Peixoto de Azevedo-MT [...], os quais serão utilizados para custeio das reformas do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, na forma especificada na cláusula terceira.

b)

o valor de R$229.600,00 (duzentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) referente aos
honorários arbitrados em favor do Ministério Público
deverá ser depositado em conta específica do FUNAMP – Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...].

A executada compromete-se a depositar as parcelas referentes nas cláusulas segunda da seguinte forma: a primeira parcela será paga na data de 15/03/2017, a segunda na data de 15/04/2017 e, assim, sucessivamente (15/05/2017, 15/06/2017, 15/07/2017, 15/08/2017, 15/09/2017, 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017).

[...]

Cláusula Oitava:

Comprovado o cumprimento das obrigações ora assumidas nos prazos assinalados nas cláusulas acima mencionadas,
o presente acordo será considerado quitado e, por consequência, a execução de

sentença se dará por liquidada quanto à executada Del Moro & Cia Ltda
. [...]. (
Id. 7460891, fls. 1/5)
. [com itálico e sem negrito no original]

De igual forma, a coexecutada N. M. Portela – ME também firmou acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso com reconhecimento do débito, no valor de R$ 653.376,60: seiscentos e cinquenta e três mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos, correspondente à obrigação de ressarcir os cofres públicos, o qual restou homologado em 24 de maio de 2018 (decisão, Id. 7229296, fls. 7/8).

Termo de acordo de N
.
M
.
Portela
–
ME
:

[...] Cláusula I:

A executada reconhece a dívida no valor de R$ 653.376,60 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais, e sessenta centavos), sendo que o mencionado valor refere-se à obrigação principal, despidas de honorários advocatícios ao Ministério Público Estadual.

Além disto, a executada compromete-se a efetuar a doação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Peixoto de Azevedo/MT.

[...]

Cláusula IX:

Comprovado o cumprimento das obrigações ora assumidas nos prazos assinalados nas cláusulas acima mencionadas,
o presente acordo será considerado quitado e, por consequência,

a execução de sentença estará liquidada quanto à executada N. M. Portela-ME
, liberando-se os gravames eventualmente existentes sobre o patrimônio. [...]. (Id. 7229296, fls. 1/6). [com negrito no original e acrescentado]

No caso, evidente que o pagamento realizado por
N. M. Portela – ME e Del Moro & Cia Ltda. na forma acordada com o agravado, não extingue a obrigação dos agravantes de ressarcir os danos causados ao erário, cujo valor a ser pago por cada um dos executados já foi objeto de liquidação de sentença
.

De fato, os acordos já firmados e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau não são causa de suspensão ou extinção da fase de cumprimento de sentença em relação aos agravantes
, porque não se cuida de hipótese de devedores solidários.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020